Tribunal: TJDFT
Processo: 0738604-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0738604-53.2019.8.07.0001 Apelante(s) UNIMED NOROESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Apelado(s) NAYARA FERNANDES VIANA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Unimed Noroeste de Minas Cooperativa De Trabalho Médico Ltda. contra sentença (ID 21110270) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Nayara Fernandes Viana, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar a ré a autorizar e custear todas as despesas decorrentes do procedimento cirúrgico, conforme solicitado no relatório médico ID n. 52172420; b) condenar a ré ao pagamento da compensação por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Na petição de ID 21226338, ambas as partes comunicam a realização de acordo extrajudicial, pedindo que tal transação seja homologada por esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e o termo de acordo foi assinado pelas partes bem como por seus procuradores (ID 21226338). Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Devolva-se, de imediato, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora